Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DECRETO-LEI N.o 911/1969. PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO. TERMO INICIAL PARA APRESENTAR RESPOSTA. EXECUÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o Decreto-Lei n.o 911/1969, que dispõe sobre o procedimento de alienação fiduciária, o prazo para que o devedor fiduciante apresente resposta é de 15 (quinze) dias a contar da execução da liminar.

2. Resta claro pela previsão normativa, que a execução da liminar é considerada o termo inicial para a contagem do prazo para: a) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; b) o pagamento integral da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor sem qualquer ônus, e 3) a apresentação de resposta pelo réu.

3. Em que pese o Código de Processo Cível, em seu art. 231 e 335, prever que o prazo para apresentar resposta (contestação) deve iniciar da juntada aos autos do mandado cumprido, por ser esta norma legal geral, prevalecerá o procedimento especial do Decreto-Lei n.o 911/1969, com fundamento no Princípio da especialidade e no intuito de obtenção de uma resposta satisfativa célere em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante.

4. In casu, considerando que a decisão vergastada deferiu a liminar de busca e apreensão, porém fixou a data inicial para a contagem do prazo para contestar como sendo a da juntada aos autos do mandado cumprido, nítida a necessidade de reforma dessa decisão, por se encontrar dissonante com o entendimento deste e. Tribunal.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, mantendo o deferimento da liminar de busca e apreensão, fixar o termo inicial para apresentação de resposta pelo devedor fiduciário da efetiva execução da medida liminar, nos termos do Decreto-Lei n.o 911/1969.